Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-82.2019.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-82.2019.8.14.0012

APELANTE: CLEISON DO SOCORRO WANZELER RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§ 1º,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE FUNDAMENTADA DE MANEIRA IDÔNEA.

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO QUE COMPROVA A REINCIDÊNCIA. INCABIMENTO DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Atenta a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, na parte dosimétrica –
1ª fase
, tenho que a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, encontram-se em escorreitas e idôneas, em especial a personalidade, motivo da irresignação da defesa
;

2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador;

3.
Nada há que se modificar, pois conforme pesquisa no Sistema Libra, constatei que o acusado possui sentença condenatória com certidão de trânsito em julgado datada de 15.10.2019, em relação ao Processo nº 0000087-79.2009.8.14.0012, processo que tramitou também no município de Cametá;

4. Incabível o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a reincidência do acusado, assim, mantenho o regime inicial no semiaberto e não substituo a pena corporal.

5. Por fim, no que tange as consequências legais, observei que o Magistrado sentenciante autorizou a observância pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais.

6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
CLEISON DO SOCORRO WANZELER RODRIGUES
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto, com o pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa,
com incurso nas sanções punitivas do art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que na data 01/01/2019, por volta das 23h30min, no município de Cametá, o acusado furtou durante o repouso noturno, um frasco de perfume e uma bolsa com brincos da vítima Marcilene Oliveira Valente.

Consta que a vítima ao retornar para a sua residência, percebeu que seus objetos pessoais estavam revirados, as luzes acesas e a janela apenas encostada. Em seguida ouviu alguém tossir e ao abrir a porta do quarto viu o denunciado saindo pela janela com seus pertences. A vítima gritou por socorro e correu para o portão de entrada da Vila, momento em que o réu se desfez da
res furtiva
.

Em
razões recursais (ID 8828116 – Págs. 132/137)
, a defesa, pugna pela reforma da dosimetria, nos seguintes termos:

- Na primeira fase: afastar a circunstância judicial desfavorável da personalidade, pois utilizada fundamentação idônea; subsidiariamente, adotar a fração de 1/6 de aumento para a circunstância judicial desfavorável, eis que ausente fundamentação concreta para adoção de patamar diverso, consoante jurisprudência do STJ;

- Na segunda fase: afastar a agravante da reincidência, pois não comprovada nos autos a condenação anterior utilizada, com data do trânsito em julgado;

- Modificar o regime inicial para o aberto;

- Reconhecer o direito a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 8828122 – Págs. 141/147)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma da dosimetria.

A defesa, pugna pela reforma da dosimetria, nos seguintes termos:

- Na primeira fase: afastar a circunstância judicial desfavorável da personalidade, pois utilizada fundamentação idônea; subsidiariamente, adotar a fração de 1/6 de aumento para a circunstância judicial desfavorável, eis que ausente fundamentação concreta para adoção de patamar diverso, consoante jurisprudência do STJ;

- Na segunda fase: afastar a agravante da reincidência, pois não comprovada nos autos a condenação anterior utilizada, com data do trânsito em julgado;

- Modificar o regime inicial para o aberto;

- Reconhecer o direito a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena, obrou da seguinte forma:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu CLEISON DO SOCORRO WANZELER RODRIGUES, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro (CPB): furto praticado durante o repouso noturno. Passo a dosar as reprimendas aplicáveis ao crime de furto para o qual foi condenado, na forma que segue:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal;

2. ANTECEDENTES: o acusado possui antecedentes criminais, vez que possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o bis in idem;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal;

4. PERSONALIDADE: verifico que pelos documentos acostados aos autos, trata-se de uma pessoa voltada a prática de crimes contra o patrimônio, sento tal fato apontado pela testemunha ouvida em juízo, que disse que o acusado é conhecido na comunidade por prática de crimes.

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não depõem contra o acusado, na medida em que os objetos foram recuperados;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a PENA BASE acima do mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e multa, que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, caput, do CP.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes a serem consideradas. Reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, eis que o réu é reincidente, pelo que aumento a pena em um sexto, passando a totalizar 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, presente a causa de aumento do §1º, do artigo 155, do CPB, pelo que majoro a pena em um terço, de forma que TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155 do CP c/c art. 65, inciso III, alínea d, do CPB.

III.4. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

III.5. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea b, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o REGIME SEMIABERTO (art. 33 § 2º b e §3º do CPB), ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III.6. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu não reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Pois bem. Não satisfeitos os itens ‘d’ e ‘e’, eis que o réu é reincidente em crime doloso e diante da existência de circunstâncias desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na primeira fase, para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

III.7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: a) o condenado não seja reincidente em crime doloso; b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. Nesse contexto, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do CPB, uma vez que ausentes o requisito temporal, tendo sido aplicada reprimenda superior a dois anos de reclusão.

III.8. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO - ART. 91 CP

Inexistem efeitos automáticos a serem aplicados no presente caso.

III.9. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO – ART. 92 CP Inexistem efeitos não automáticos a serem aplicados no presente caso.

III.10. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO - ART. 387, IV DO CPP

Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por não haver pedido nesse sentido.

III.11. CONDENAÇÃO POR CUSTAS

Isento o réu de custas.

III.12. PRISÃO PREVENTIVA

Deixo de decretar sua prisão preventiva em virtude do quantum de pena ora imposto. (...)”

Atenta a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, na parte dosimétrica –
1ª fase
, tenho que a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, encontram-se em escorreitas e idôneas, em especial a personalidade, motivo da irresignação da defesa.

Transcrevo o brilhante entendimento do jurista Cezar Roberto Bitencourt, a respeito da matéria
“deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais de caráter de forma a identificar se o crime constitui episódio acidental na vida do réu.”
(Código Penal Comentado. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299).

Ressalto que o Juízo de primeiro grau destacou elementos do caso concreto que evidenciam a personalidade do réu, qual seja, o fato de a comunidade já o conhecer pela prática de crimes dessa natureza.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.

1. "A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

2. Encontrando-se a circunstância judicial da personalidade devidamente fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal.

3. O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Quanto ao patamar de aumento da pena-base, vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que
o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade
, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Assim, nada tenho a modificar no quantum aplicado na 1ª fase da dosimetria.

Já na
2ª fase
, pugna o apelante pelo
afastamento da agravante da reincidência
, pois não comprovada nos autos a condenação anterior utilizada, com data do trânsito em julgado.

Nada há que se modificar, pois conforme pesquisa no Sistema Libra, constatei que o acusado possui sentença condenatória com certidão de trânsito em julgado datada de 15.10.2019, em relação ao Processo nº 0000087-79.2009.8.14.0012, processo que tramitou também no município de Cametá.

Incabível o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a reincidência do acusado, assim, mantenho o regime inicial no semiaberto e não substituo a pena corporal.

Por fim, no que tange as consequências legais, observei que o Magistrado sentenciante autorizou a observância pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022